Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO DE COMPORTAMENTO. DEPENDENTE QUÍMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIÁVEL A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO.

1. Consoante dispõe a Lei n.10.216/01, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

2. O relatório do Centro de Atenção Psicossocial CAPS (Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal) revela o transtorno de comportamento e dependência química, recomendando e revelando-se adequada a determinação de internação compulsória da paciente.

3. O dever do Estado, quanto aos Direitos Sociais, constitui não uma faculdade, não uma discricionariedade, mas uma imposição inescusável, uma necessidade inevitável.

4. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a saúde, garantindo o dever de provê-la, com prevenção e tratamento, e sua garantia está relacionada ao mínimo existencial, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.